Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. PENA 5 ANOS E 500 DIAS MULTA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INICIALMENTE FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal.
2. Não merece reparo a sentença que determinou a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente quando a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão (art. 33, §2o, b, CP e Súmula 269 STJ).
3. Apelo conhecido e não provido.